Tribunal: TJSP
Processo: 2238045-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que homologou laudo pericial para apuração de perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação de baixa de gravame sobre o imóvel alienado pela executada aos exequentes – Inconformismo da executada, suscitando preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que homologou laudo pericial para apuração de perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação de baixa de gravame sobre o imóvel alienado pela executada aos exequentes – Inconformismo da executada, suscitando preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação – Alegação de que as perdas e danos fixadas no valor de mercado do imóvel se baseia na opinião pessoal da Expert e não em critérios técnicos – Acolhimento – Decisum que carece de fundamentação adequada, por não enfrentar os argumentos deduzidos no processo, nos termos do artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV do Código de Processo Civil. – Recurso provido.